Tribunal: STF
Processo: RHC 243452
Classe: RHC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-07-09
Data de publicação: 2024-07-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Recurso ordinário em habeas corpus, com pedido de liminar, interposto por Rodrigo Hagge Costa contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental no HC nº 858.804/BA, Relator o Ministro Messod Azulay Neto.



    Narra a defesa que,



    “a partir da leitura da denúncia, extrai-se que o Ministério Público propôs ação penal em face do Paciente, por compreender que este, no cargo de Prefeito de Itapetinga, foi descuidado e desorganizado ao contratar as empresas Qualymulti Serviços Eireli –ME e Damasceno e Batista Ltda – EPP, com dispensa de certames, por inobservância do regramento, ao não externar quais atividades seriam efetivamente desempenhadas pelo contratado, nem os parâmetros de sua remuneração, demonstrando a precipitação por parte do gestor, ante a realização de um estudo da real necessidade do município. 



    Em suma: Entendeu, o Parquet, que o Paciente/Recorrente deixou de observar as formalidades pertinentes à dispensa das duas licitações, n° 043/2017 e nº 021/2017. Tanto que, o Parquet alega que o Paciente/Recorrente não atendeu aos parâmetros do art. 26 da Lei 8.666/1993.  



    Trata-se, portanto, de erro na forma da dispensa ao certame, não hipótese de dispensa fora das hipóteses previstas em lei. Tais condutas estavam enquadradas na moldura jurídica do art. 89 da Lei 8.666/1993, cujo tipo previa uma pena de 03 e 05 anos, para aqueles que dispensarem ou inexigirem licitação fora das hipóteses previstas em lei, ou deixarem de observar as formalidades pertinentes à dispensa ou à inexigibilidade”.



     Ocorre que o dispositivo supracitado foi revogado pela Lei n° 14.133/2021. Nada obstante, a nova lei criou o art. 337-E do Código Penal, em substituição ao artigo revogado. Ocorre que o novo dispositivo reproduziu somente parte do art. 89 da Lei 8.666/93, caracterizando, com isso, a abolitio criminis da conduta de "deixar de observar as formalidades pertinentes à dispensa ou à inexigibilidade". Este é o ponto central da discussão aviado no habeas corpus e que não foi enfrentada nestes termos no acórdão recorrido.”



    Aponta violação do art. 41 do Código de Processo Penal, afirmando que “Houve, inegavelmente, escolha de quem iria ser denunciado e por critérios ainda desconhecidos.”



    E acrescenta: “No que tange ao delito previsto no art. 1, I do Decreto-Lei nº 201/67, o Parquet também não descreveu adequadamente o elemento subjetivo do tipo penal.”



    Requer, ao final, a concessão de liminar “a fim de se suspender, imediatamente, o curso da ação penal (processo nº: 8036324- 66.2022.805.0000) perante o Tribunal de Justiça do Estado da Bahia. No mérito, o provimento do recurso ordinário para reconhecer a atipicidade dos fatos e a inépcia da denúncia.



    Examinados os autos, decido.



    Transcrevo a ementa do acórdão recorrido:



    “PROCESSO PENAL. PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. NÃO VIOLAÇÃO. CONTINUIDADE TÍPICO-NORMATIVA DO ART. 89 DA LEI N. 8.666/1993 PELO ART. 337-E DO CP. DENÚNCIA. ELEMENTO SUBJETIVO DO TIPO. PRESENÇA DE JUSTA CAUSA. HIGIDEZ DA EXORDIAL ACUSATÓRIA.



     I - A decisão monocrática proferida por Relator não afronta o princípio da colegialidade, sendo certo que a possibilidade de interposição de agravo regimental contra a respectiva decisão, como ocorre na espécie, permite que a matéria seja apreciada pela Turma. 



    II - Apesar da revogação da Lei n. 8.666/93 pela Lei n. 14.133/21, os crimes cometidos em prejuízo dos procedimentos licitatórios ou das contratações diretas realizados pela Administração Pública não foram revogados. Especificamente em relação crime previsto no art. 89 da Lei n. 8666/93, em continuidade típico-normativa, agora encontra-se em vigor no art. 337-E do Código Penal. 



    III - Segundo o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, a alegação de ausência de dolo específico, na fase de recebimento da denúncia, só pode ser acolhida quando for demonstrável ictu oculi. Caso contrário, é imperativo que se permita o prosseguimento da ação penal visando à devida instrução probatória. No caso, à época do recebimento da denúncia, foram constatados indícios que apontavam para a existência do fim especial de causar danos ao erário, de modo que não havia motivos para proceder ao trancamento prematuro da ação penal. 



    IV - Nos termos do art. 41 do Código de Processo Penal, a denúncia deve descrever o fato criminoso, com todas as suas circunstâncias, bem como a qualificação do acusado e a classificação do crime. Extrai-se claramente da inicial acusatória a narrativa de que o paciente, na condição de Prefeito, teria voluntária e deliberadamente contratado, com inobservância dos ditames legais, empresas para coleta de resíduos sólidos e transporte de materiais sem atentar para o interesse público. Da denúncia, observa-se a descrição acerca da contratação de empresa carente da necessária estrutura para prestação do serviço, destituída dos meios de transportes adequados para a coleta dos resíduos, bem como a ausência de especificação das atividades a serem efetivamente desempenhadas pelo contratado, de parâmetros de tarefas ou de remuneração, acarretando o suposto emprego ilícito de R$ 2.437.327,55 (dois milhões quatrocentos e trinta e sete mil trezentos e vinte e sete reais e cinquenta e cinco centavos). 



    V - A ação penal pública não é orientada pelo princípio da indivisibilidade, de modo que inexiste impedimento à exclusão de corréu. No caso, embora unicamente denunciado no bojo da ação originária, a denúncia aponta as empresas privadas que teriam sido beneficiadas pela conduta ilícita imputada ao paciente, não havendo falar em responsabilidade objetiva por isso, nem em indivisibilidade da ação penal pública. 



    Agravo regimental desprovido.”(doc. 90)



    Essa é a razão pela qual se insurge o recorrente.



    O deferimento de liminar em habeas corpus, como se sabe, é medida de caráter excepcional, cabível apenas se a decisão impugnada estiver eivada de ilegalidade flagrante, demonstrada de plano, ou quando a situação apontada nos autos representar manifesto constrangimento ilegal, o que não vislumbro na hipótese presente. 



    Anote-se que as razões invocadas pela defesa para o acolhimento da medida liminar possuem caráter satisfativo, sendo recomendado seu indeferimento nos termos da reiterada jurisprudência desta Corte (v.g. HC nº 94.888/SP-MC, Relator o Ministro Menezes Direito, DJ de 12/6/08; HC nº 93.164/SP-MC, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJ de 22/2/08; e HC nº 92.737/SP-MC, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJ de 29/10/07). 



    Com essas considerações, indefiro a liminar requerida. 



    Estando o recurso devidamente instruído, dispenso o pedido de informações. 



    Abra-se vista à Procuradoria-Geral da República. 



    Publique-se.



    Brasília, 9 de julho de 2024.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente